Tribunal: TJDFT
Processo: 0709276-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por LORRANE SANTANA MENDES (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 188426346, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0701615-21.2024.8.07.0018, proposta pelo DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO AOCP (agravados/réus), que indeferiu o pedido tutela de urgência, no seguinte sentido: (...) A ação foi proposta em desfavor do Distrito Federal e do Instituto AOCP, porém esse age como mero executor do contrato delegado pela administração pública, razão pela qual não tem legitimidade para a presente ação. Assim, exclua-se o segundo réu do polo passivo. A autora ajuizou a presente ação com pedido de tutela de urgência para assegurar sua participação nas demais fases do certame. Para fundamentar o seu pleito sustenta a autora que realizou o teste de capacidade física para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal, porém não foi aprovada por não ter alcançado o índice mínimo na prova de corrida. Afirma que foi prejudicada durante a prova porque houve falha operacional no cronômetro, erro na aferição da metragem da pista e aglomeração das candidatas no momento da largada. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil vigente. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Neste caso verifico que não estão presentes os requisitos legais autorizadores da medida. Vejamos. O edital no 08, de 10 de fevereiro de 2023 (ID 188028629) retificou alguns itens do edital de abertura, dentre eles, os índices da prova de corrida. Conforme disposto no item 13.7.6 a performance mínima exigida a ser atingida para as mulheres é de 2.200 (dois mil e duzentos) metros percorridos em 12 (doze) minutos. Alega a autora ter sido prejudicada na prova de corrida em razão de falha no cronômetro digital. O exame integral do teste de corrida da autora (ID 188032650) de fato demonstra que o cronômetro passou de 02min20seg para 02min22seg, suprimindo da candidata o total de 2 (dois) segundos. No entanto, essa omissão não lhe asseguraria completar a prova no tempo previsto, eis que a candidata somente ultrapassou a linha de chegada após 12min06seg, portanto, apesar da falha constatada não houve nenhum prejuízo a contagem do seu tempo de prova. No que se refere a suposta incorreção da medição da pista, deve ser observado que o edital normativo no item 13.9 (ID 188028626, pág. 7) atribuiu exclusivamente à banca examinadora o dever de realizar a contagem oficial de tempo, de distância percorrida e do número de repetições dos candidatos em cada teste. No caso verifica-se que o ponto de partida e de chegada da prova de corrida são distintos, justamente para se assegurar a contagem correta do percurso estabelecido, não restando demonstrado minimamente pela autora a existência de vício ou qualquer equívoco na marcação feita pela banca examinadora. Tampouco prospera a alegação de prejuízo em razão da disposição das candidatas na linha de partida, pois o início da prova de corrida se dá com os candidatos posicionados antes da marcação, com partida simultânea após a sinalização do fiscal de prova, sendo que o enfileiramento dos candidatos logo é dispersado quando cada um atinge seu ritmo e percorre na raia que optar. A autora informou que o seu número de identificação era 3975 (ID 188225481) e a gravação da corrida (ID 188032650) demonstra que ela concluiu a penúltima volta aos 10min16seg de prova, mas não finalizou a última volta antes do tempo previsto de 12 (doze) minutos, passando próximo a chegada após 12min06seg, portanto, não concluiu a prova no tempo exigido. O boletim de desempenho da prova de aptidão física (ID 188028631) indica que a autora percorreu 2.150 (dois mil cento e cinquenta) metros no teste de corrida, logo, não alcançou a performance mínima exigida para sua aprovação, sendo eliminada do certame nos moldes do edital. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade no direito invocado, razão pela qual o pedido não pode ser deferido. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA. (...) A agravante/autora, em suas razões recursais (ID 53931535), sustenta, em síntese, que é candidata inscrita no Concurso Público de admissão ao curso de formação de praças (CFP), para provimento de vagas do Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes (QPPMC) da Polícia Militar do Distrito Federal. Alega que o Edital que rege o Concurso Público supracitado compreende as seguintes etapas: prova objetiva, prova discursiva, sindicância de vida pregressa, teste de aptidão física, prova de aptidão psicológica e avaliação médica e odontológica. Ressalta que foi aprovada na prova objetiva, na prova discursiva, sendo que, posteriormente, foi convocada para o Teste de Aptidão Física (TAF), o qual era composto pelos seguintes itens: Teste Dinâmico / Estático em Barra Fixa (mínimo 15 segundos), Teste de Flexão Abdominal – Tipo Remador (mínimo 28 repetições), Teste de Natação (50 metros em 70 segundos) e Teste de Corrida (2200 metros em 12 minutos). Aduz que logrou êxito em todas as modalidades do TAF, com exceção do Teste de Corrida e que, a partir disso, interpôs recurso administrativo em face da inabilitação no Teste de Corrida, com intuito na reversão deste, contudo, não obteve um provimento favorável da Banca em questão, sendo que, nesse caso, a avaliação preliminar do recurso, indicou que faltavam 50 metros para completar os 2.200m exigidos, mas que, entretanto, conforme mostrado no vídeo fornecido pela banca organizadora, ficou evidente que, apesar de possíveis erros na medição da distância percorrida, imprecisão do cronômetro e aglomeração de candidatas no trajeto da prova, a candidata percorreu uma distância significativamente maior do que a relatada pela banca no Boletim de Desempenho, inclusive ressaltando que, quando o cronômetro marca 12 minutos de prova, o vídeo mostrou a candidata a pouquíssimos metros da linha de chegada. Defende irregularidades técnicas na pista de teste, conforme indicado pelo laudo topográfico (utilizado no Processo n° 0704318-56.2023.8.07.0018), sendo que as mesmas questões de aferição de metragem das raias já foram discutidas em ações judiciais recentes bem-sucedidas, o que defende acarretar que a candidata correu uma distância superior aos 2.200 metros exigidos no edital. Ao final, requer a concessão da tutela antecipada recursal para que se suspenda a eficácia do ato impugnado e determine aos agravados a adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da agravante nas demais fases do certame: Avaliação Psicológica, Avaliação Médico e Odontológica, Procedimento de Heteroidentificação, bem como, caso obtenha êxito em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DE VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda; e, no mérito, o provimento do agravo, para confirmar a tutela liminar, bem como a manutenção do litisconsórcio passivo entre o Distrito Federal e do Instituto AOCP, na forma do art. 114 do Código de Processo Civil, assim como o deferimento da gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há o pedido liminar de concessão da tutela antecipada recursal para que se suspenda a eficácia do ato impugnado e determine aos agravados a adoção das medidas necessárias para assegurar a participação da agravante nas demais fases do certame: Avaliação Psicológica, Avaliação Médico e Odontológica, Procedimento de Heteroidentificação, bem como, caso obtenha êxito em todas as etapas, seja determinada a RESERVA DE VAGA de acordo com a sua classificação final até o trânsito em julgado da demanda. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação indubitável das alegações da agravante/autora, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, CONCEDO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA e INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.